Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO OPERACIONAL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ DO SERVIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: Condenação à obrigação de não fazer, consistindo em obstar a reposição do erário de valores relativos ao recebimento indevido de TIDEM (gratificação por dedicação exclusiva dos professores de educação básica), bem como a condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa à restituição dos valores retidos e, subsidiariamente, delimitar o valor a ser ressarcido deduzindo a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido. Retomada do curso processual, sobrestado em virtude do REsp repetitivo 1.769.306, Tema 1009.
2 – Preliminar. Prescrição. Em relação ao tema da prescritibilidade das ações de ressarcimento, o STF firmou o entendimento de que: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Tema 897). Em relação às demais hipóteses prevalece a tese estabelecida no Tema 666: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 se aplica às pretensões deduzidas pela Fazenda Pública contra o administrado em razão do princípio da isonomia (REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). O termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento deve ser contado a partir 2016, quando a Administração tomou ciência da ocorrência da irregularidade. A Administração concluiu o processo administrativo em setembro/2018, quando cientificou a servidora sobre o recebimento indevido de valores a título de TIDEM (ID 16635127 – PAG 42). Assim, não está prescrita a pretensão de ressarcimento ao Erário. Preliminar que se afasta.
3 – Preliminar. Decadência. O direito da Administração anular os atos administrativos com efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. (art. 178 § 2o da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/200). O processo administrativo foi instaurado em 01/2016 para apurar o recebimento indevido de verbas a título de TIDEM. O exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação é questão de fundo e será examinada em conjunto com o pedido principal da parte. Decadência que se afasta.
4 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” O pagamento indevido não decorreu de erro operacional e nem de equívoca interpretação da norma. Dessa forma, é devida a reposição ao erário.
5 – Processo administrativo. Apuração de pagamento indevido da TIDEM. Exercício de outra atividade remunerada em iniciativa privada. A servidora solicitou a reversão do pagamento posteriormente, em novembro de 2007, o que apenas corrobora a assertiva de que a percepção da gratificação foi precedida de uma expressa opção da servidora. A alegação de que a Administração pagava a gratificação aos servidores nesse período indistintamente não encontra respaldo no conjunto probatório, mormente em face do dever que tem o Administrador Público de se submeter à legalidade estrita. Por conseguinte, o recebimento se deu de má-fé, de modo que a revisão do ato administrativo não foi alcançada pela decadência, sendo forçoso reconhecer a ilegalidade do recebimento da vantagem. Ante a ausência de prescrição, a servidora deve ressarcir o que foi recebimento indevidamente
6 – Incidência de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. Considerado legítimo o ressarcimento ao Erário, da devolução dos valores pela servidora deverão ser abatidas a contribuição previdenciária recolhida, assim como o Imposto de Renda retido sobre o montante pago. Recurso a que se dá provimento, em parte, para julgar o pedido improcedente de declaração de legalidade no recebimento da TIDEM no período em que a servidora exerceu atividade remunerada na iniciativa privada, julgar o pedido improcedente de condenação à obrigação de o DF restituir os valores já descontados na remuneração da autora e julgar o pedido procedente para determinar que sejam abatidas a contribuição previdenciária recolhida, assim como o Imposto de Renda retido sobre o montante pago.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E